Tribunal: TJBA
Processo: 8153872-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153872-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FILIPE MARTINIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS. INAPLICABILIDADE DE REGRAS DE FINANCIAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio de veículo, rejeitou alegação de abusividade contratual e indeferiu a produção de prova pericial, julgando procedente o pedido inicial. O recorrente sustenta cerceamento de defesa e a existência de encargos abusivos aptos a descaracterizar a mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida para apuração de supostos encargos abusivos; e (ii) saber se é possível reconhecer abusividade de encargos típicos de contratos de financiamento (juros remuneratórios, capitalização e comissão de permanência) em contrato de consórcio, com eventual descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e suficientemente instruída nos autos.

4.
O contrato de consórcio possui natureza jurídica distinta dos contratos de financiamento, sendo regido pela Lei nº 11.795/2008, não havendo incidência de juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência, mas apenas taxa de administração, fundo comum e eventual seguro.

5.
A ausência de previsão contratual ou demonstração concreta de encargos abusivos afasta a pretensão revisional e impede a descaracterização da mora, mantendo-se a validade da cobrança e da medida de busca e apreensão.

6.
O seguro prestamista, quando existente, não configura venda casada, por se destinar à proteção do grupo consorciado e do próprio consumidor, inexistindo prova de contratação abusiva ou imposição indevida.

7.
Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370 e art. 85, § 11; Lei nº 11.795/2008, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 538; TJBA, Apelação nº 8087629-86.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.03.2024; TJBA, Apelação nº 8058541-66.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.